Tribunal: STF
Processo: RE 74666
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
AERONÁUTICA. TEMPO DE SERVIÇO. HORAS DE VOO.
1) E ADMISSIVEL, PARA OUTROS EFEITOS, A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO
CORRESPONDENTE A HORAS DE VOO, ANOTADO DE ACORDO COM O DL. N.
8028/45; 2) PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 3) AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE, EM PARTE, SEM CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, DADA
A OCORRENCIA DE SUCUMBENCIA RECIPROCA.